Tribunal: STF
Processo: HC 86703
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus e pronúncia: sedimentada a jurisprudência
do Supremo em que, se a pronúncia, para conservar preso o réu,
silencia totalmente a respeito ou se remete aos fundamentos do
decreto de prisão cautelar anterior, a eventual inidoneidade deles
contamina de nulidade a prisão processual e, por isso, não prejudica
 o habeas corpus pendente que a impugna.
II. Prisão preventiva:
motivação inidônea.
1. Não constituem fundamentos idôneos à
prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do
delito imputado, definido ou não como hediondo ou das hipóteses
previstas no artigo 312 do C. Pr. Penal, sem indicação de fatos
concretos que as justifiquem: precedentes.
2. Crimes hediondos:
 vedação da liberdade provisória: inteligência. Não se aplica a
vedação da liberdade provisória contida no art. 2º, II, da L.
8.072/90 - na qual se fundou a sentença de pronúncia para manter a
prisão do paciente -, por não se tratar de prisão em flagrante, mas,
 de prisão preventiva, cuja fundamentação se repute
inidônea.
III. Liberdade provisória concedida.